Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR MIRLA DE PAULA CONTRA INOVARE VEÍCULOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, FIRMADO NO DIA 09/12/2020. OBJETO: VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 ANO 2010/2011. VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 18 DO CDC. IMPROPRIEDADE DO BEM PARA SEU USO OU DIMINUIÇÃO DO SEU VALOR. INOCORRÊNCIA. DESGASTE NATURAL. MULTA DO DETRAN. ATRASO NO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A autora pretende receber indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada existência de vícios no veículo adquirido da parte ré e da falha na prestação de serviços. A controvérsia cinge-se, basicamente, à existência de vício oculto no veículo. A ré nega a existência dos vícios. Entende que os defeitos decorreram do uso anormal do bem pela requerente.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de ação indenizatória, a qual julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária requerida ao pagamento: a) dos valores com a revisão e conserto do carro adquirido pela autora; b) da multa exigida pelo DETRAN pelo atraso no registro da transferência de propriedade do bem; c) danos morais.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, materializado na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, a pretensão recursal voltada contra o conteúdo do julgado apelado.
3. Mérito. 3.1. A autora pugna pela indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada existência de vícios ocultos no veículo adquirido da parte ré e da falha na prestação de serviços. 3.2. A relação jurídica travada é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90.
4. Vício oculto é aquele que frustra as expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum, tornando a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Ou seja: os vícios de que fala o CDC são vícios redibitórios, mas com disciplina diferenciada, mais benévola ao consumidor, comparando-se com os dispositivos do Código Civil. 4.1. Sobre o assunto, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos comercializados impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
5. Consta dos autos que a apelante adquiriu, em 09/12/2020, veículo usado (ano 2010/2011), pelo valor de R$ 16.500,00, mais taxa de transferência de R$ 890,00, totalizando R$ 17.390,00. Em torno de 2 meses após a aquisição, na data de 20/02/2021, o veículo foi submetido a uma revisão periódica, ocasião em que realizados reparos comuns, tais como troca de óleo, filtro, pastilha de freio. Ainda, é possível notar reparos relacionados aos pneus. As demais notas fiscais apresentadas referem-se a consertos realizados no motor do veículo, em março de 2022, mais de um ano após a aquisição.
6. Nesse contexto, não há falar em aquisição do bem com vícios ocultos, que o tenham tornado impróprio para o uso ou diminuído o seu valor, porquanto os serviços mecânicos realizados logo após a aquisição se referem meramente a reparos comuns às revisões periódicas, ao passo que os serviços realizados no motor ocorreram mais de um ano após a compra, inexistindo qualquer comprovação de falha na prestação dos serviços pela apelada. 6.1. Outrossim, o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito pertencia à autora, nos termos do acórdão proferido no AI 0722582-78.2023.8.07.0000, em que foi afastada a inversão do ônus probatório em favor da consumidora.
7. Noutra perspectiva, apesar de o Código de Defesa do Consumidor não tratar de forma diferenciada produtos novos e usados, recebendo ambos a mesma proteção quando adquiridos por meio de operações submetidas a tais normas, é evidente que a disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo. 7.1. Não sendo os defeitos apontados capazes de levar à perda ou à inutilização do bem ou, ainda, à diminuição de seu valor, por não se tratar de vício estrutural, mas sim de necessidade de reparo e/ou substituição de peça em razão do desgaste pelo uso no tempo, naturalmente esperado para qualquer veículo usado, inviável a indenização pleiteada. 7.2. Precedente: “3. Quanto a defeitos outros do veículo usado com mais de 10 (dez) anos de fabricação, cumpria a quem pretendesse adquiri-lo investigar no ato da compra, como expressamente previsto em cláusula do contrato de compra e venda, as reais condições do bem oferecido a venda. Exigência que não foge ao senso comum, tampouco a possibilidade de a pessoa interessada na aquisição se fazer acompanhar por quem tenha capacidade para bem avaliar as condições do automotor, mesmo porque inevitável o aparecimento de problemas no funcionamento ou no estado de conservação de máquina automotiva com considerável tempo de uso. 4. Caso concreto em que o alegado desconhecimento do real estado de conservação do veículo não pode ser atribuído a falha na prestação de serviços da empresa revendedora, seja por deficiência informacional, seja por ausência de boa-fé na condução do negócio, mas à falta de cautela exigível ao consumidor. Vício redibitório não comprovado. Ônus probatório não atendido pela autora, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC. Erro essencial não verificado no caso concreto.” (07114133320198070001, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 5/7/2024).
8. Inexiste o dever de ressarcimento do valor da multa pelo atraso no registro de transferência da propriedade do veículo, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que houve dificuldades junto ao DETRAN para a transferência, decorrente da paralisação parcial dos serviços na época da Pandemia do Covid-19.
9. Nesses termos, não se ignora o dissabor enfrentado pela parte, todavia, diante do cotejo entre o ordenamento jurídico e os fatos do caso concreto não se verificam presentes os pressupostos autorizadores para o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e morais aduzidos na inicial, ante a inexistência de conduta ilícita por parte da requerida.
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 10.1. Tendo em vista o desprovimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o montante atualizado do valor da causa (indicado na inicial em R$ 20.420,00).
11. Recurso improvido.